Tribunal: TJES
Processo: 5018146-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018146-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018146-84.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
WELTON NASCIMENTO DIAS.

RECORRIDO
:
LOJAS SIPOLAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS (SOFÁ E PAINEL). VÍCIO DO PRODUTO. MONTAGEM REALIZADA POR TERCEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A COMPLEXIDADE DA CAUSA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 51, II, LEI 9.099/95). RECURSO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE DIRIMIR SE O DEFEITO É DE FABRICAÇÃO OU DE MONTAGEM. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega ter adquirido um sofá e um painel junto à requerida, no valor total de R$2.517,90. Sustenta que houve atraso na entrega e que, diante da ausência de informação sobre o serviço de montagem da loja, contratou profissional particular. Afirma que, durante a montagem, foram constatados defeitos nos produtos, tendo a ré se negado a realizar a troca sob o argumento de que a montagem por terceiros excluiria a garantia. Busca a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Fundamentou o juízo de origem que, para o deslinde da controvérsia, é indispensável a realização de perícia técnica para identificar se os vícios são decorrentes de fabricação ou de má execução da montagem pelo profissional contratado pelo autor.

3. Recurso interposto pela parte autora, arguindo, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta a competência do Juizado Especial, alegando que as provas documentais e fotográficas são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a perícia. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe. Embora a relação seja de consumo, a definição da responsabilidade civil no caso concreto exige a certeza sobre a gênese do vício. Havendo a intervenção de um terceiro antes da formalização da reclamação sobre o estado dos produtos "na caixa", a prova fotográfica unilateral torna-se insuficiente para descartar que o dano tenha sido causado durante o manuseio ou montagem inadequada.

5. A divergência entre o defeito de fabricação e o erro de montagem demanda conhecimento técnico especializado, o que caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. A produção de prova técnica simplificada (art. 35 da referida lei) não se mostra viável quando há necessidade de exame pericial direto em móveis já montados para identificar a origem de avarias estruturais ou estéticas. Portanto, a extinção do feito para que a demanda seja discutida nas vias ordinárias, onde a ampla dilação probatória é assegurada, é a solução juridicamente adequada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)